Tribunal: TJDFT
Processo: 0712427-25.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRAZO LEGAL PARA DECISÃO.
1. Conforme o art. 173 da Lei Complementar 840/2011, o processo administrativo deve ser decidido no prazo de 30 dias, contados da data do protocolo, sob pena de violação ao direito líquido e certo do impetrante.
2. Em casos de demora injustificada de mais de um ano para análise do pedido administrativo, impõe-se a decisão no prazo legal.
3. Negou-se provimento ao apelo.